Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715950-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME RECORRIDO: JOANA HOLANDA CAVALCANTI CORREIA BORGES, VITOR GONCALVES DA MATA BORGES, THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VERA LUCIA TEODORO DOS SANTOS, VIVIAN PEIXOTO LAURIA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução. Pesquisa ao sistema Prevjud ou expedição de ofício ao INSS. Ineficácia das medidas. Impenhorabilidade da remuneração. 1. O Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud) é ferramenta para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais, sendo indevido o uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios do devedor. 2. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. A parte recorrente aponta violação aos artigos 797 e 833, inciso IV e §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade salarial é relativa e pode ser flexibilizada sempre que demonstrado que a constrição não comprometerá o mínimo existencial do devedor e de sua família. Aduz que as informações previdenciárias acessíveis via PREVJUD (CNIS, histórico de créditos, declaração de benefícios etc.), são aptas a revelar as rendas do executado que viabilizem a execução sem violar garantias. Alega que, no caso em tela, foram esgotadas as tentativas de penhorar bens pertencentes ao devedor, restando o salário como único meio para satisfação da dívida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 797 e 833, inciso IV e §2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud) é ferramenta para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais, sendo indevido o uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios do devedor. (...) O caso em julgamento não versa sobre as hipóteses legais em que excepcionalmente se admite a penhora, pois a dívida decorre de inadimplemento contratual. Logo, em decorrência da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, mostra-se inócua a pesquisa ao sistema Prevjud, ou a expedição de ofício ao INSS, devendo ser indeferido o requerimento da parte.” (ID 77768599). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91